Tribunal: TJES
Processo: 5009111-91.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009111-91.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA ALVES DOS SANTOS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, mas afastou a condenação do Município em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, em razão da inexistência de resistência à pretensão, tanto na via administrativa quanto na judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios recursais, quando ausente resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização pelo pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual deve responder pelas despesas processuais quem deu causa à demanda.

No caso concreto, não houve negativa administrativa nem impugnação judicial à pretensão da parte autora. O Município se limitou a tomar ciência da sentença, sem apresentar contestação ou recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando ausente resistência à pretensão autoral, administrativa ou judicialmente. 2. O princípio da causalidade prevalece sobre o critério da mera sucumbência em hipóteses de ausência de litigiosidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009111-91.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA ALVES DOS SANTOS, G. A. G.
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES, MUNICIPIO DE LINHARES

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação do Município em honorários recursais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, mas afastou os honorários com base no princípio da causalidade, por entender inexistente pretensão resistida, tanto na via administrativa quanto no curso do processo.

Pois bem.

Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

Além disso, em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que
“a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão”
(Data da publicação: 02/jul/2014. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Número: 0018535-86.2012.8.08.0024. Magistrado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON).

No presente caso, consta a informação de agendamento de consulta com fonoaudiólogo em 04/10/2024, às 11h30, sendo o atendimento providenciado antes da decisão concessiva de tutela de urgência. Além disso, o Município não apresentou contestação, tendo sido decretada revelia apenas para efeitos processuais e, após a sentença, limitou-se a tomar ciência da decisão, sem insurgência.

Logo, haja vista a ausência de negativa administrativa e de resistência à pretensão recursal, não deve suportar os ônus da sucumbência.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.